Tribunal: TJSP
Processo: 1017553-20.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. Servidor público estadual admitido na forma da LC no 500/74 e do art. 10, do Decreto no 24.948/86. Professor da Educação Básica I e II. Pretensão ao enquadramento na categoria "F", com submissão ao regime próprio da previdência social e direito à carga mínima de 12 horas semanais. Inadmissibilidade. Servidor que à época da publicação da LCE no 1.010/07 era contratado como

Ementa:
ADMINISTRATIVO. Servidor público estadual admitido na forma da LC no 500/74 e do art. 10, do Decreto no 24.948/86. Professor da Educação Básica I e II. Pretensão ao enquadramento na categoria "F", com submissão ao regime próprio da previdência social e direito à carga mínima de 12 horas semanais. Inadmissibilidade. Servidor que à época da publicação da LCE no 1.010/07 era contratado como eventual, nos termos do art. 10o do Decreto 24.948/86. Reenquadramento somente assegurado aos servidores que exerciam função permanente. Notícias de rompimento do vínculo em diversos períodos. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000508429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1017553-20.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado RICARDO HENRIQUE RASSELE (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria dos votos, deram provimento ao
recurso, vencidos o Terceiro e Quinto Juízes. Em julgamento estendido, nos termos do
art. 942 do C.P.C, integraram a Turma Julgadora os Desembargadores Moacir Peres,
que acompanhou o voto do Relator Sorteado, e Fernão Borba Franco, que acompanhou
o voto divergente. Declarará voto divergente o Terceiro Juiz.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA,
MOACIR PERES E FERNÃO BORBA FRANCO.
São Paulo, 6 de julho de 2020
COIMBRA SCHMIDT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.519
Apelação no 1017553-20.2019.8.26.0053 SÃO PAULO
Apelante: ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: RICARDO HENRIQUE RASSELE
MM. Juiz de Direito: Dr. Alberto Alonso Muñoz
ADMINISTRATIVO. Servidor público estadual admitido
na forma da LC no 500/74 e do art. 10, do Decreto no
24.948/86. Professor da Educação Básica I e II. Pretensão
ao enquadramento na categoria "F", com submissão ao
regime próprio da previdência social e direito à carga
mínima de 12 horas semanais. Inadmissibilidade. Servidor
que à época da publicação da LCE no 1.010/07 era
contratado como eventual, nos termos do art. 10o do
Decreto 24.948/86. Reenquadramento somente assegurado
aos servidores que exerciam função permanente. Notícias
de rompimento do vínculo em diversos períodos. Recurso
provido.
Ação por via da qual servidor público
estadual Professor de Educação Básica I e II (f. 27/8 e 30) -, admitido nos
termos da Lei no 500/74 e do art. 10, do Decreto no 24.948/86, objetiva, em
síntese, o correto enquadramento na “Categoria F”, segundo os ditames dos
arts. 2o, § 2o, 43 e 44, da LCE no 1.010/07, bem como do art. 1o, das
Disposições Transitórias, da LCE no 1.093/09, para todos os efeitos legais.
Julgou-a procedente a r. sentença de f. 92/8,
cujo relatório adoto, para o fim de i) considerar o autor no vínculo em que
foi admitido, nos termos do decreto 24.948/86, e que a administração
classifica como categoria “S”, como beneficiário do que vai disposto no §
2o do artigo 2o da Lei Complementar no 1.010/07, para todos os fins; ii)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenar a ré a considerar os períodos em que o autor ficou sem
trabalhar porque a ré o considerou como categoria “S” e não categoria
“F” como de efetivo exercício, com a carga horária mínima de 12 horas
semanais de trabalho previsto aos docentes da “Categoria F” da Lei
Complementar n. 1.093/09, computando tais períodos para todos os efeitos
legais, bem como pagando-lhe os respectivos vencimentos, acrescidos de
juros e correção monetária, respeitada a prescrição quinquenal (f. 97).
Apela o réu, colimando a inversão do desate.
Alega, em síntese, que a condição de professor eventual é diferenciada,
pois é ele admitido através de portaria especial para um determinado
exercício, não gerando o compromisso de vínculo, a não ser nos dias em
que efetivamente tenha ministrado aulas ou regido classes, só assinando o
ponto e recebendo vencimentos nos dias em que as aulas foram
ministradas. Aduz que o apelado interpreta a LCE no 1.010/07 de forma
equivocada e que a dispensa do servidor e sua posterior readmissão sob a
égide da LCE no 1.010/07 não justifica o enquadramento no regime de
previdência vinculado à SPPREV. Sustenta que, ainda que seja anulado o
ato administrativo por meio do qual o apelado foi dispensado, os pedidos
de cômputo de tempo de serviço e pagamento retroativo de vencimentos
devem ser julgados improcedentes, ante a inexistência de contraprestação,
configurando enriquecimento sem causa. Requer, assim, a reforma da
sentença para que a ação seja julgada totalmente improcedente (f. 102/32).
Contrarrazões à f. 135/44.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O autor foi admitido como PEB I em
08/03/2007,
por meio da Portaria Especial de Admissão no
368/20403/2007, na forma da Lei no 500/74 e do art. 10, do Decreto no
24.948/86, para ministração eventual de aulas no exercício de 2007 (f. 27).
Os
documentos
acostados
aos
autos
demonstram que houve rompimento do vínculo do autor com a
Administração e nova contratação (f. 61 e 64/5). Há registro de frequência
dos anos de 2007 e 2018 (f. 28, 30 e 65) e demonstrativos de pagamento de
junho de 2007 (f. 26) e de abril e junho de 2019 (f. 25 e 62/3). Além disso,
em 01/11/2018, o autor foi contratado como PEB II (f. 30), por meio de
Contrato por Tempo Determinado - CTD, na forma da LCE no 1.093/09 (f.
59/60), para ministrar aulas no período compreendido entre 01/11/2018 a
20/12/2018, de modo que a ele não se aplicam as disposições da LCE no
1.010/07.
O § 3o do art. 2o da Lei Complementar
Estadual no 1.010/07 foi taxativo ao determinar: O disposto no § 2o deste
artigo aplica-se aos servidores que, em razão da natureza permanente da
função para a qual tenham sido admitidos, estejam na mesma situação ali
prevista. (g.m.)
A admissão na forma do art. 10, do Decreto
n° 24.948/86, é em caráter eventual, e não permanente, como se depreende
da leitura do dispositivo:
Artigo 10.o - Para a regência de classe ou ministração de aulas nos
impedimentos eventuais de titular de cargo ou de ocupante de função-
atividade da série de classes de docentes, por período de 01 (um) ate 15

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(quinze) dias, inocorrendo a substitução de que trata o Artigo 3.° ou
inexistindo estagiários, poderá haver admissão de docente, nos termos do
Artigo 1.°, inciso I, da Lei n. 500, de 13 de novembro de 1974, através de
Portaria Especial de Admissão.
§ 1.° - A admissão de docente, de que trata o "caput" deste artigo, será feita
nos dias em que ocorrer o impedimento do titular de cargo ou ocupante de
função-atividade.
§ 2.° - Para o cálculo da retribuição pecuniária será considerada a soma do
número de horas efetivamente ministradas por dia em que o docente exerceu
a substituição.
§ 3.° - A retribuição pecuniária por hora prestada a título de substituição,
corresponderá a 1 % (um por cento) do valor fixado na Tabela III da Escala
de Vencimentos 5, instituída pelo Artigo 1.° da Lei Complementar n. 247,
de 6 de abril de 1981, para o padrão inicial da classe de Professor I,
Professor II e Professor III, conforme a habilitação mínima exigida.
§ 4.° - No final de cada ano, a unidade escolar onde houve a prestação de
serviço, nos termos deste artigo, expedirá Atestado de Freqüência do qual
deverá constar de forma discriminada, os dias em que o servidor foi
admitido como docente, durante cada mês.
O fato de ter o autor ostentado vínculos
anteriores com o Estado, sempre a título precário, não equivale ao
exercício de função permanente, ao qual se assegura a impossibilidade de
dispensa (arts. 43 e 44, da LCE no 1.010/07).
Nesse sentido:
APELAÇÃO Servidora Pública Estadual Professora da Educação Básica
I Pretensão ao enquadramento na categoria "F", com submissão ao regime
próprio da previdência, direito à carga mínima de 12 horas semanais e
prioridade na atribuição de aulas -Sentença de procedência em parte dos
pedidos Recurso de ambas as partes Impossibilidade do enquadramento
pretendido - Servidora que à época da publicação da LCE 1.010/07 era
contratada como eventual, nos termos do art. 10o do Decreto 24.948/86.
Reenquadramento que só é assegurado aos servidores que exerciam
função permanente. Notícias de rompimento do vínculo em diversos
períodos

Recurso
da
ré
provido.
Recurso
da
autora
prejudicado. (Apelação
Cível
no
1023750-88.2019.8.26.0053;
Rel.
Des. Oscild de Lima Júnior; j. 05/12/2019; g.m.)
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA DE EDUCAÇÃO
BÁSICA II PEB II. ADMISSÃO NOS TERMOS DA LEI 500/74.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pretensão ao enquadramento na categoria "F", com inclusão em regime
próprio de previdência social, direito à carga mínima de 12 horas semanais e
prioridade na atribuição de aulas. Impossibilidade. Servidora que à época
da publicação da LCE 1.010/07 era contratada como eventual, nos
termos do art. 10o do Decreto 24.948/86. Reenquadramento que só é
assegurado aos servidores que exerciam função permanente. Notícias de
rompimento do vínculo em diversos períodos. RECURSO NÃO
PROVIDO. (Apelação
Cível
no
1017552-35.2019.8.26.0053;
Rel.
Des. Alves Braga Junior; j. 30/10/2019; g.m.)
Apelação Professora estadual Pedido de reclassificação de categoria
Autora que não estava em exercício de função permanente, quando a
LC no 1.010/07 entrou em vigor Admissão da autora nos termos do
art. 10 do Decreto no 24.948/86, que é em caráter eventual

Impossibilidade de enquadramento na categoria "F"
Recurso
improvido. (Apelação Cível no 1027948-85.2018.8.26.0577; Rel. Des. José
Luiz Gavião de Almeida; j. 29/10/2019; g.m.)
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS PROFESSORES QUE POR
OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 1.010/07
NÃO ESTAVAM NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PERMANENTE
PRETENSÃO AO ENQUADRAMENTO NO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA
DOS
SERVIDORES
PÚBLICOS

INADMISSIBILIDADE
AÇÃO PROCEDENTE
RECURSO DA
FAZENDA
DO
ESTADO
PROVIDO. (Apelação
Cível
no
1047534-70.2014.8.26.0053; Rel. Des. Ricardo Feitosa; j. 27/08/2018; g.m.)
Portanto, o autor não possui o direito de
classificação na categoria “F”, porquanto admitido na forma da Lei no
500/74 Subs. Doc. Eventual (f. 25) e do art. 10, do Decreto no 24.948/86
(f. 27) e readmitido após a publicação da LCE no 1010/07 (f. 26, 30, 59/60,
62/3, 65). Tempus regit actum.
Dessarte, a pretensão de vincular-se ao
SPPREV sem preencher o disposto na Lei Complementar Estadual no
1.010/07 vulnera o princípio da legalidade previsto no art. 37, caput, da
Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O direito ao regime previdenciário especial é
assegurado apenas “aos servidores titulares de cargos efetivos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações”1. Não é o caso do autor.
E a hipótese distingue-se da aferida na
Apelação
1021444-49.2019
justamente
porque
esta
concerne
a
substituições eventuais, não verificada naquela, segundo retirei da
exposição de seu relator.
Posto isso, dou provimento ao recurso. Em
consequência, inverto os ônus da sucumbência, havendo a verba honorária
de ser arbitrada na forma do art. 85, § 4o, II, do CPC, observada a
gratuidade concedida à f. 32.
Custas ex lege.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
1 CR, art. 40, caput, na redação dada pela Emenda Constitucional no 41, de 19.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19857
Apelação Cível no 1017553-20.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Ricardo Henrique Rassele
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos, etc.
Ouso divergir da Douta Maioria pelas razões que passo a
expor.
Sabe-se que o servidor, admitido sob o regime da Lei 500,
de 13/11/74, exerce simples função-atividade, podendo ser dispensado a qualquer
tempo, segundo critério discricionário da Administração. E isto porque a admissão se dá
em caráter precário, por tempo certo, não ocupando cargo público (art. 35).
Todavia, a LC 1.010/07, no artigo 2o, § 2o, alçou à
condição análoga a de titulares de cargo aqueles que se encontravam no exercício de
suas funções até a data da publicação da Lei, os quais passaram a manter vínculo com a
SPPrev, enquadrados na Categoria F. De outra forma, os que ingressaram após o
advento da LC 1.010/07, contratados pela Lei 500/74, passaram a manter vínculo com o
Regime Geral de Previdência Social, enquadrados na categoria L.
E acerca da constitucionalidade da regra do artigo 2o, § 2o,
da LC 1.010/07, em face da norma do artigo 37, II, da Constituição Federal, que
condiciona a investidura em cargo ou emprego público de provas ou de provas e títulos,
já se manifestou o E. Órgão Especial.
A regra dos artigos 43 e 44, ambos da LC 1.010/07,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ademais, assim dispõe:
Artigo 43 - Fica suprimida a possibilidade de dispensa
imotivada, pelo Estado, dos docentes do magistério público
estadual, admitidos até a publicação desta lei, com fundamento
na Lei no 500, de 13 de novembro de 1974.
Artigo 44 - Em consequência do disposto no artigo 43, fica
excluída a aplicabilidade aos docentes do magistério público
estadual da hipótese de dispensa prevista no inciso III do artigo
35 da Lei no 500, de 13 de novembro de 1974.
É certo que se deu aos docentes, durante uma década, pelo
menos, a possibilidade de, qualificando-se, prestar concurso público para provimento do
cargo de professor. Centenas deles foram aprovados, no decorrer de anos, e outros
milhares, não.
A Administração Pública tem compromisso com o dever
de eficiência (art. 37, caput), não assistindo ao servidor que mantém vínculo precário
com o poder público o direito de ver-se guindado, da noite para o dia, à condição de
funcionário público, como se bastassem os anos de dedicação ao ensino para atribuir-
lhes uma espécie de prêmio.
E nem se diga que o autor aqui não pretende ser guindado
à condição de funcionário, pois o direito que pretende ver reconhecido é decorrente da
condição de funcionário (estabilidade, vinculação ao regime próprio de previdência
social).
Entretanto, veja-se que o autor foi contratado em
08/03/2007, encontrando-se a Portaria de Admissão Especial em vigência no mês de
junho de 2007 (fls. 26). Vale dizer, viu-se admitido antes da edição da referida Lei
Complementar, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo órgão competente;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
portanto, figurava o servidor nos quadros do Magistério Estadual em 1o de junho de
2007, razão por que deve ser enquadrado, sim, na categoria F.
Aliás, assim já julgou esta E. Câmara em casos análogos:
Apelação. Professor admitido nos termos da Lei Estadual no
500/74.
Regime
previdenciário.
Incidência
da
Lei
Complementar
Estadual
no
1.010/2007.
Pedido
de
enquadramento da Categoria &&ldquoF&rdquo e consequente
permanência no Regime Previdenciário da SPPREV (RPPS), e
não no Regime Geral de Previdência Social do INSS.
Admissibilidade. Autor que se enquadra nas exclusões
previstas no artigo 2°, §§ 2° e 3o e arts. 43 e 44 da Lei
Complementar Estadual no 1.010/07 e nas disposições
transitórias da Lei Complementar Estadual no 1.093/2009, ao
comprovar o seu efetivo exercício na função, quando da
publicação da LCE no 1.010/2007. Recurso improvido. (TJSP,
AC 1035297-62.2018.8.26.0053, 7a Câmara de Direito Público,
Rel Des. Fernão Borba Franco, j. 15/01/2019)
APELAÇÃO CÍVEL Professora da educação básica Admitida
pela LE 500/74 Ação em que visa o reenquadramento na
categoria &&ldquoF&rdquo e permanência no regime
previdenciário da SPPREV e não no RGPS do INSS, além dos
benefícios da LCE 1.010/2007 - Sentença de procedência Caso
concreto em que a autora estava em efetivo exercício quando
da entrada em vigor da LCE 1.010/2007 e que se enquadra nas
disposições dos artigos 2o, § 2o, 3o, 43 e 44 da referida lei, bem
como nas disposições transitórias da LCE 1.093/2009 -
Sentença mantida Recurso desprovido. (TJSP, AC 1019773-
93.2016.8.26.0053, 7a Câmara de Direito Público, Rel Des.
Eduardo Gouvêa, j. 06/11/2017)
E, a meu ver, não colhe o argumento da apelante no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentido de que o autor não faria jus ao reenquadramento na categoria F em razão de
ministrar aulas eventuais quando da edição da Lei Complementar no 1.010/07, pois a
regra do artigo 10, caput, do Decreto no 24.498/86 dispõe que a admissão destes
docentes também se dará conforme o estabelecido na regra do artigo 1o, inciso I, da Lei
500/74:
Para a regência de classe ou ministração de aulas nos
impedimentos eventuais de titular de cargo ou de ocupante de
função-atividade da série de classes de docentes, por período
de 01 (um) ate 15 (quinze) dias, inocorrendo a substitução de
que trata o Artigo 3.° ou inexistindo estagiários, poderá haver
admissão de docente, nos termos do Artigo 1.°, inciso I, da
Lei n. 500, de 13 de novembro de 1974, através de Portaria
Especial de Admissão. (grifos inexistentes no original)
Destarte, pelo meu voto, dava provimento ao recurso.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO COIMBRA SCHMIDT
1148A63A
9
12
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
116FDBCA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1017553-20.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.